Tribunal: TJMT
Processo: 1029467-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029467-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (APELADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, determinando a restituição simples de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado;

(
ii
) saber se os descontos indevidos justificam a indenização por danos morais;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao caso concreto;

(
iv
) saber se é possível a compensação dos valores creditados à conta da parte autora, em razão do contrato não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica constatou indícios de fraude, atestando que o contrato de empréstimo não é autêntico, o que afasta a presunção de legitimidade do débito.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, incidindo em responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário é causa suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

6. O valor de R$ 8.000,00 foi considerado excessivo, diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

7. Admitida a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, ainda que haja crédito em favor do consumidor.

2. A comprovação pericial de fraude no contrato de adesão afasta a exigibilidade do débito e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, passível de compensação pecuniária.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, podendo ser reduzido conforme o caso concreto.

5. É admissível a compensação entre os valores descontados indevidamente e os valores efetivamente depositados na conta do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 429, II; CDC,
arts
. 14 e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em peça exordial. Na referida decisão, o magistrado determinou a parte apelante restituir
,

na forma simples,
os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, por empréstimo não contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
ausência de conduta ilícita
.

2. Da
inexistência
de provas dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da necessidade de compensação – Devolução do valor depositado
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
288762943
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em peça exordial. Na referida decisão, o magistrado determinou a parte apelante restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, por empréstimo não contratado
.

1. Da
ausência de conduta ilícita
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida,
isto porque, não restou comprovado nos autos
a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes
.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 62 (sessenta e dois) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1º do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Pois bem.

Em exame ao conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que a instituição financeira deixou de comprovar a idoneidade do contrato celebrado entre as partes, apesar da impugnação específica quanto à assinatura do referido documento, uma vez que a perícia grafotécnica chegou à seguinte conclusão (ID
288762933
– pág.
21
):

“
No tocante ao laudo técnico de documento, concluo que o documento analisado, no caso a cédula de crédito bancário de nº 010018
464699, não é autêntica, havendo indícios de alteração, adulteração, fraude ou falsificação
.”

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico em exame foi firmado mediante fraude, configurando a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Saliento, que a
perícia grafotécnica é um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos em que há alegações de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim
, diante do conjunto fático-probatório formado nos autos, evidencia-se que a parte apelante não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Diante dessas considerações
, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado firmado mediante fraude.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Em síntese, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, são capazes de ensejar abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Por essa razão, não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

4. Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No tocante a presente temática ventilada pela parte apelante, entendo que deve ser acolhido o pleito, eis que, restou demonstrado que o banco apelante realizou transferências de valores para a conta bancária de titularidade do sr
a
.
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, não havendo prova em sentido
contrário
quanto ao recebimento de tais valores. Por óbvio, deve ser devolvido os referidos valores à instituição financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte apelada, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
os seguintes fins:

Minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Julgar procedente a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, devendo ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025